Tribunal: TJMT
Processo: 1007737-96.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007737-96.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 04.802.373/0001-37 (APELADO), JULIANA PEREIRA BUENO - CPF: 011.012.441-35 (ADVOGADO), CARLOS JOSE GORGES - CPF: 250.827.441-00 (APELADO), MARIA DE FATIMA BATISTA BENDO GORGES - CPF: 157.647.451-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOSE CARLOS PEREIRA BUENO - CPF: 621.685.098-91 (ADVOGADO), CARLOS JOSE GORGES - CPF: 250.827.441-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA BATISTA BENDO GORGES - CPF: 157.647.451-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 04.802.373/0001-37 (APELANTE), JULIANA PEREIRA BUENO - CPF: 011.012.441-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), JOSE CARLOS PEREIRA BUENO - CPF: 621.685.098-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRITA. ILEGALIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA DESPROVIDO
.
RECURSO DO CONTRIBUINTE PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pela empresa executada em face de sentença que acolheu exceção de pré-executividade para declarar a ilegalidade de débitos de ICMS (Estimada e Substituição Tributária), extinguiu o processo e fixou honorários advocatícios em relação à parte da dívida executada.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i)
saber se é válida a cobrança de ICMS Substituição Tributária diretamente do substituído, à luz da legislação e da jurisprudência dominante;
(ii)
saber se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios diante do acolhimento da exceção de pré-executividade e da extinção total da execução;
(iii)
saber se os honorários devem ser reduzidos pela metade.

III. Razões de decidir

3. A cobrança do ICMS Substituição Tributária diretamente do substituído é ilegal, inexistindo relação jurídica tributária entre este e o Fisco.

4. A manutenção de multa acessória não se sustenta diante da nulidade da obrigação principal declarada judicialmente.

5. O acolhimento integral da exceção de pré-executividade implica reconhecimento da sucumbência da Fazenda Pública e enseja a condenação em honorários, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 5o, do CPC.
6. A redução pela metade dos honorários, nos moldes do art. 90, §4o, do CPC, é aplicável apenas sobre o crédito reconhecido e ilegalidade espontaneamente pelo ente fazendário (ICMS Estimativa Simplificada).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido. Recurso da empresa parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. É ilegal a cobrança de ICMS Substituição Tributária diretamente do substituído, por ausência de relação jurídico-tributária com o Fisco. 2. O acolhimento de exceção de pré-executividade que extingue integralmente a execução fiscal enseja a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios sobre o valor total do proveito econômico obtido 3. A redução dos honorários pela metade se aplica em relação ao crédito que houve o reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública com cumprimento integral da prestação."

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 113, §2o; 128; CPC, arts. 85, §§ 2o a 5o; 90, §4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 931.727/RS; STJ, AgInt no REsp 2.004.203/SP; STJ, REsp 1583022/RS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA
,
em face da sentença proferida pelo Juízo
a quo
que
: 01)
acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a ilegalidade da dívida DE ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA; 02) extinguiu de ofício os débitos referentes a "DÉBITOS DO ICMS – RES 007/2008 CC DEC 2686/2010", "FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS – ENVIO DE TAD PARA O CCF" e "FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRITA"; 03) julgou extinto o processo e condenou a Fazenda Pública ao pagamento honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade nos termos do art. 90, §4o do CPC em relação aos débitos de ICMS Estimativa Simplificada, e deixou de condenar em verba honorária quanto aos demais débitos, sob fundamento da "inexistência do contraditório".

O
ESTADO DE MATO GROSSO
em suas razões, sustenta em síntese:
a)
a legalidade da cobrança do ICMS Substituição Tributária Transcrita, por constituir regime próprio de tributação, não sendo variante do ICMS Estimativa Simplificada;
b)
que não vigora no âmbito tributário o princípio da gravitação jurídica, sendo possível a existência de obrigações acessórias independentemente da obrigação principal.

A
CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
, nas razões de apelação argumenta que a decisão deve ser reformada quanto à não condenação em honorários advocatícios em relação aos débitos declarados insubsistentes, alegando que houve efetivo contraditório com a apresentação da exceção de pré-executividade, que abordou todas as questões, incluindo a inconstitucionalidade da Resolução 007/2008.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso contrário.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA
,
em face da sentença proferida pelo Juízo
a quo
que
: 01)
acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a ilegalidade da dívida DE ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA; 02) extinguiu de ofício os débitos referentes a "DÉBITOS DO ICMS – RES 007/2008 CC DEC 2686/2010", "FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS – ENVIO DE TAD PARA O CCF" e "FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRITA"; 03) julgou extinto o processo e condenou a Fazenda Pública ao pagamento honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade nos termos do art. 90, §4o do CPC em relação aos débitos de ICMS Estimativa Simplificada, e deixou de condenar em verba honorária quanto aos demais débitos, sob fundamento da "inexistência do contraditório".

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

01. DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO

O cerne da controvérsia trazida pelo Estado de Mato Grosso consiste na alegação de legalidade do crédito referente ao "ICMS Substituição Tributária Transcrita" e na possibilidade de manutenção das obrigações acessórias mesmo na ausência da obrigação principal.

1.1. Do ICMS
Substituição Tributária Transcrita

A Fazenda Pública Estadual argui que o ICMS Substituição Tributária Transcrita se trata de um tributo lançado de ofício em desfavor do substituído tributário, quando o substituto não recolhe a exação que lhe era devida na operação,
conforme prevê o a
rt. 4o e 5o-A, do Anexo XIV do RICMS, como cito:

“
Art. 4o O destinatário mato-grossense responde solidariamente com o remetente da mercadoria pela falta do recolhimento do ICMS devido por substituição tributária, nas hipóteses tratadas neste anexo, ainda que efetuados a respectiva retenção e ou o correspondente destaque na Nota Fiscal”.

“Art. 5o-A A Quando o imposto devido por substituição tributária ao Estado de Mato Grosso estiver destacado e/ou recolhido a menor, a diferença será exigida do destinatário, conforme o caso: (efeitos a partir de 1o de agosto de 2010)

[...]

§ 2o Incumbe também à GINF/SUIC promover o lançamento da diferença do ICMS devido por substituição tributária, quando não observado recolhimento em conformidade com o caput deste artigo”.

Ocorre, todavia que, no regime de substituição tributária, o responsável pelo recolhimento do imposto é o substituto tributário (fornecedor/remetente) e não o substituído.

Frisa-se que, a jurisprudência tem entendido que a pessoa jurídica Substituída Tributária não possui, sequer, relação jurídica tributária com o Fisco Estadual em relação ao recolhimento do ICMS Substituição Tributária, de modo que, não caberia a aplicação da alegada solidariedade em relação ao pagamento do imposto.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. [...] Informações Complementares à Ementa: "[...]
o substituto é o único responsável pelo recolhimento integral do tributo e pelo cumprimento das obrigações acessórias, não havendo falar em responsabilidade solidária ou supletiva do substituído, porquanto 'não existe qualquer relação jurídica entre o substituído e o Estado', não sendo este (o substituído) 'sujeito passivo da relação jurídica tributária'
[...]".
(STJ - REsp 1909823/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021)

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE. MONTADORA/FABRICANTE (SUBSTITUTA) E CONCESSIONÁRIA/REVENDEDORA (SUBSTITUÍDA). VEÍCULOS AUTOMOTORES. [...] 4. O artigo 128, do CTN (cuja interpretação estrita se impõe), dispõe que, sem prejuízo do disposto no capítulo atinente à Responsabilidade Tributária, "a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação". [...] 7. [...] "o tributo é indevido pela concessionária nesse caso, não por que houve sua incidência na operação anterior, mas, antes, porquanto em sendo o regime da substituição tributária, técnica de arrecadação, e sendo uma das características da técnica a consideração presumida da base de cálculo, nas hipóteses em que um dos dados que a integram não se realiza na operação promovida pelo substituído, deve o Fisco buscar a diferença junto ao substituto. Com efeito,
cobrando o valor faltante do substituído, como faz o requerido, está considerando como sujeito passivo quem não figura na relação jurídico-tributária
." (REsp 865.792/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 23.04.2009, DJe 27.05.2009). [...] 9. [...], ressalvando-se o entendimento de que a obrigação tributária admite a sua dicotomização em débito (shuld) e responsabilidade (haftung), merece destaque a lição do saudoso tributarista Alfredo Augusto Becker, segundo o qual inexiste relação jurídica entre o substituído e o Estado: "[...] As três referidas conclusões são as seguintes:
Primeira conclusão
:
Não existe qualquer relação jurídica entre substituído e o Estado. O substituído não é sujeito passivo da relação jurídica tributária, nem mesmo quando sofre a repercussão jurídica do tributo em virtude do substituto legal tributário exercer o direito de reembolso do tributo ou de sua retenção na fonte
.
Segunda conclusão
:
Em todos os casos de substituição legal tributária, mesmo naqueles em que o substituto tem perante o substituído o direito de reembolso do tributo ou de sua retenção na fonte, o único sujeito passivo da relação jurídica tributária (o único cuja prestação jurídica reveste-se de natureza tributária) é o substituto (nunca o substituído)
.
Terceira conclusão
: O substituído não paga 'tributo' ao substituto. A prestação jurídica do substituído que satisfaz o direito (de reembolso ou de retenção na fonte) do substituto, não é de natureza tributária, mas, sim, de natureza privada. [...] 150. Inexistência de relação jurídica entre substituído e Estado A inexistência de qualquer relação jurídica entre substituído e Estado é conclusão que decorre facilmente das duas premissas já analisadas. Primeira: embriogenia e conceito do substituto legal tributário. Segunda: natureza da relação jurídica entre substituto e substituído. [...]" (Alfredo Augusto Becker, in "Teoria Geral do Direito Tributário", Ed. Noeses, 4a ed., 2007, São Paulo, págs. 581/586 e 595/601) [...] 12. Recurso especial provido, para declarar a inexigibilidade da cobrança de complementação da base de cálculo do ICMS da concessionária de veículos, invertendo-se o ônus de sucumbência. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008”.
(STJ - REsp 931.727/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009, DJe 14/09/2009)

RECURSO ESPECIAL. ART. 105, III, ALÍNEAS A E C DA CF/88. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA OU PARA FRENTE. DESCABE A COBRANÇA DO TRIBUTO DIRETAMENTE DO SUBSTITUÍDO, UMA VEZ INEXISTIR RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA ENTRE ELE E O FISCO. RESP. 931.727/RS, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 14.09.2009, REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO FISCAL. 1. Cuida-se, na origem, de embargos à execução fiscal de ICMS opostos pela recorrente, distribuidora de bebidas, que sustenta, em resumo, a irresponsabilidade pela diferença do imposto devido na sistemática da substituição tributária progressiva, uma vez já recolhido o tributo pela sistemática normal, ao amparo de sentença proferida em Mandado de Segurança, que afastou o regime da substituição. 2. Ao julgar o REsp. 931.727/RS, Relator o Ministro LUIZ FUX (DJe 14.09.2009), representativo da controvérsia, adotando importante lição doutrinária sobre a substituição tributária para frente, o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que inexiste relação jurídicotributária entre o substituído (no caso, a distribuidora) e o Fisco, o que permite concluir, assim, inexistir solidariedade entre substituído e substituto (no caso, o fabricante), de modo que descabe a cobrança do valor remanescente de ICMS diretamente do substituído, cabendo, porém, a sua exigência do substituto. 3. Recurso Especial provido para julgar procedentes os embargos à execução fiscal, extinguindo-a. (REsp 1.391.265/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 17/02/2014)

Deste modo, deve ser mantida a sentença no ponto que declarou a ilegalidade do
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA TRANSCRITO.

1.2. Da Possibilidade de Manutenção das Obrigações Acessórias Mesmo na Ausência da Obrigação Principal

Sustenta a Fazenda Pública Estadual
que no direito tributário não vigora o princípio da gravitação jurídica, sendo possível a existência de obrigação acessória independentemente da obrigação principal.

Sobre o assunto, sabe-se que, nos termos do art. 113, §2o do CTN,
"a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos".

Além disso, o STJ já se pronunciou no sentido de ser possível a aplicação de penalidade por descumprimento de obrigação acessória independentemente da existência de obrigação principal, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE. INFRAÇÃO A OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA . AUSÊNCIA DE REGISTRO DO LIVRO CONTÁBIL. MULTA. INDEPENDÊNCIA COM OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. [...] 3. Nos termos do art. 113, §§ 2o e 3o, do CTN, a obrigação acessória prevista em "legislação tributária" vincula o contribuinte, bem como terceiro, no objetivo de obrigá-lo a fazer, não fazer ou tolerar que se faça, de modo que a não observância do dever legalmente imputado conduz à aplicação de penalidade pecuniária (multa), que se transmuta em obrigação principal. 4 . A inobservância da obrigação acessória legitima a imposição de multa, o que transforma a obrigação acessória em principal quanto à penalidade aplicada, cujo "sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto" (art. 122 do CTN). 5. A obrigação acessória possui caráter autônomo em relação à principal, pois mesmo não existindo obrigação principal a ser adimplida, pode haver obrigação acessória a ser cumprida, no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos . "O STJ possui o entendimento de que 'a obrigação acessória prevista no artigo 113, § 2o c/c 115, do CTN, constitui dever instrumental, independente da obrigação principal, e subsiste, ainda que o tributo seja declarado inconstitucional, principalmente para os fins de fiscalização da Administração Tributária' ( AgRg no Ag 1.138.833/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6 .10.2009).

( AgRg no AREsp 783.791/SP, Rel. Min . Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015, DJe 5/2/2016.). Recurso especial provido”. (STJ - REsp: 1583022 RS 2016/0037130-8, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 05/04/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2016)

Todavia, esse não é o caso dos autos, pois os créditos cobrados na demanda não se referem ao descumprimento de obrigação acessória, mas de ausência de recolhimento de tributos (obrigação principal) os quais foram considerados ilegais/inconstitucionais.

Nesse caso, declarada a nulidade da obrigação principal (pagamento do ICMS), não subsiste justificativa para a manutenção de multa acessória por ausência de pagamento dívida lançada e cobrada indevidamente.

Assim, não merece prosperar as insurgências arguidas no recurso de apelação do Estado de Mato Grosso.

02. DO RECURSO DA CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA

2.1 Dos honorários sucumbenciais

A pessoa jurídica
CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA
argumenta que a decisão deve ser reformada quanto à não condenação em honorários advocatícios em relação aos débitos declarados insubsistentes, alegando que houve efetivo contraditório

com a apresentação da exceção de pré-executividade, que abordou todas as questões, incluindo a inconstitucionalidade da Resolução 007/2008.

Neste ponto, assiste razão à recorrente.

Conforme se verifica dos autos, a executada apresentou exceção de pré-executividade impugnando todos os débitos constantes da CDA, incluindo aqueles referentes ao "ICMS Substituição Tributária Transcrita" e às infrações acessórias, tendo desenvolvido argumentação específica quanto à inconstitucionalidade da Resolução 007/2008, que fundamentava tais cobranças.

Com efeito, ao que se observa, a sentença ao declarar insubsistente todos os créditos inscritos na CDA executada, na verdade acolheu integralmente os argumentos da exceção de pré-executividade.

Nesses casos,
o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada no sentido de ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais no caso em que a defesa do executado
é acolhida ou parcialmente acolhida de modo a implicar em
extinção total ou parcial
da execução e/ou na redução do
quantum
executado
, como cito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

[...]

1.
Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando o acolhimento da exceção de pré-executividade resultar na extinção, ainda que parcial, da execução
[...]”.
(AgInt no REsp n. 2.004.203/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Sendo a
exceção de pré-executividade acolhida para determinar a exclusão de todos os créditos cobrados na demanda
,
a Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte vencedora em relação ao proveito econômico obtido pelo executado, que corresponde ao total executado.

Em relação ao
quantum,
o STJ ao julgar
os Resp
.
1.850.512
,
1.877.883
,
1.906.623, 1.906.618, e outros, entendeu que,
nas ações em que a Fazenda Pública for parte,
os honorários devem ser fixados nos percentuais dos
parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do CPC inclusive nas causas de elevado valor.

Deste modo, no caso dos autos, os honorários devem ser fixados em percentual sobre o proveito econômico obtido, devendo ser observado o §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, transcrevo:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]
”.

Na hipótese
,
por ser de baixa complexidade a causa, não demandar muitos procedimentos judiciais e ter sido analisado em pouco tempo a exceção, tenho que os honorários
devem ser fixados no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual, observando cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido.

Da redução dos honorários pela metade.

No que tange a redução pela metade dos honorários, prevista no art. 90, §4o do CPC, só se justifica quando há reconhecimento do pedido com cumprimento integral da prestação, como cito:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4o
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”
.

Na hipótese dos autos, conforme foi consignado na sentença, o Estado de Mato Grosso reconheceu e cumpriu integralmente somente a prestação relativa ao débito de ICMS Estimativa Simplificada, a qual corresponde a 27,72% do valor total inscrito na CDA executada.

Quanto aos demais débitos, não houve reconhecimento do pedido pela Fazenda, tendo sido necessária a intervenção judicial para declarar sua nulidade após efetivo contraditório instaurado pela exceção de pré-executividade.

Portanto, a fazenda púbica a redução dos honorários pela metade, prevista no art. 90, §4o do CPC, deve ser aplicada apenas em relação ao crédito de ICMS Estimativa Simplificada, que corresponde a 27,72% do débito inscrito na CDA executada.

DO DISPOSTO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO;
e
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA
, para condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios no
mínimo
estabelecido na legislação processual, observando cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido (art. 85,
§§ 3o e 5o, do CPC)
em relação a toda dívida executada, determinando que a redução dos honorários pela metade, prevista no art. 90, §4o do CPC, seja aplicada apenas em relação ao crédito de ICMS Estimativa Simplificada, que corresponde a 27,72% do débito inscrito na CDA executada

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025